Tribunal: TJPA
Processo: 0803660-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803660-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON CARDOSO VALENTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. IMPOSSIBILIDADE. NÃO JUNTOU DOCUMENTO QUE COMPROVE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO.CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ROBSON CARDOSO VALENTE
, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos arts. 647 e 648 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos do processo nº0803660-07.2020.8.14.0000.

Inicialmente, relata o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 14.02.2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas)

Aduz falta de fundamentação para a decretação da medida extrema e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Cita as condições subjetivas favoráveis do paciente, ausência de violência na prática do crime, a pequena quantidade de droga apreendida.

Destaca o atual cenário da pandemia do COVID-19, como mais um indicativo de concessão da liberdade, apontando a Recomendação nº 62 do CNJ.

Por fim, pleiteia, liminarmente, a concessão de liberdade provisória sem fiança, imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar e, no mérito, a concessão definitiva do writ.

Juntou aos autos os documentos de ID. 2994274 a 2994278.

Indeferi a liminar e requisitei informações ao juízo coator.

Prestadas as informações os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Aduz, inicialmente, o impetrante ilegalidade na prisão do paciente em razão da ausência dos requisitos autorizadores do prisão preventiva, art. 312 do CPP; falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar.

Não verifico ausência de fundamentação dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, muito menos falta de fundamentação.

Os indícios de autoria ficaram demonstradas pela prisão em flagrante; a prova da materialidade pela apreensão da droga em poder do paciente, totalizando 66 (sessenta e seis) petecas de pedra de oxi.

Aponto, ainda que o paciente confessou a mercancia da droga e que utilizava a sua residência para confecção das pedras para a comercialização.

A decretação da prisão preventiva foi baseada na garantia da ordem publica e aplicação da lei penal.

Transcrevo a decisão da autoridade coatora na parte que interessa,
verbis:

“
Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

Sublinho a considerável quantidade de entorpecente, bem como a afirmação do próprio flagranteado de que já havia recebido entorpecentes anteriormente e que existia uma quantidade maior, só que já havia sido vendido uma parte, de modo que a prisão se faz necessária para cessar a suposta atividade criminosa.

Conforme se depreende do depoimento da flagranteada, era a suposta prática delitiva que sustentava a residência, inclusive sustentava supostos filhos menores (não há nos autos comprovação da existência dos filhos e de que moravam com os flagranteados).

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar dos autuados, apontados como autores do delito supra evidenciado, não havendo outro meio de evitar a reiteração delitiva.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante alhures delineada.

Analisando o arcabouço processual vigente, a Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ROBSON CARDOSO VALENTE e DAMIANA DE AMORIM ALFAIA na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4 (quatro) anos de reclusão.”

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de prisão domiciliar com fundamento na pandemia e citando a Recomendação nº 62 do CNJ, não verifico nos autos qualquer documento que comprove ser o paciente pertencente ao grupo de risco e mesmo que figurasse, deveríamos analisar a situação individualmente, não servindo a simples citação do fato epidemiológico atual como uma chave para a liberdade.

A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciam a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no modus operandi do agente. O magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo modus operandi do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que foi encontrado em poder do paciente uma quantidade considerável de pedra de oxi, conforme relatado na denúncia;

Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, como muito bem ressaltou a autoridade coatora.

Diante do exposto conheço e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 12/06/2020